Tribunal: TJMT
Processo: 1017913-94.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017913-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE ABREU FERREIRA - CPF: 929.898.371-91 (RECORRENTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM O
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) confirmar a tutela de urgência concedida nos autos, para cancelar a cobrança dos parcelamento da unidade consumidora; b) declarar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida relativo ao contrato nº 388803887; c) condenar a Recorrente a restituir as 03 (três) parcelas, no valor de R$ 135,10, a título de danos materiais; e d) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma integral da sentença, a fim de que a pretensão deduzida na inicial seja julgada improcedente, e alternativamente requer a redução do
quantum
indenizatório. A Recorrente assevera a inocorrência da prática de ato ilícito e ausência de comprovação dos danos morais suportados.

3. Conduta abusiva da Concessionária de Energia Elétrica que condiciona a transferência de titularidade da unidade consumidora e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos do
antigo morador do imóvel
, pois tais créditos possuem natureza de obrigação
propter personam
.

4. A tentativa infrutífera do consumidor para solucionar a questão cumulada com o corte do serviço de energia elétrica em razão do débito de responsabilidade de outrem configura falha na prestação do serviço, e geram desconforto, aflição e transtornos, ocasionando extensão suficiente para configurar o dano moral.

5. A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, devido à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor).

5. Quantum
indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado dentro da razoabilidade.

6. Cancelamento do parcelamento do Termo de Confissão de Dívida é devido.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021